Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Processo n. 0701926-71.2020.8.07.9000 DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem o autor, com 25 anos, informou necessitar a realização do seguinte procedimento médico: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE JOELHO DIREITO RECONSTRUÇÃO LCA E FISIOTERAPIA Nos termos da Portaria Conjunta no 120, de 17 de novembro de 2020, que regula o funcionamento das unidades judiciais durante o feriado forense de 20 dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021, restou estabelecido em seu art. 5o: “Art. 5o Ao Juiz de Direito de Turma Recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense. Parágrafo único. O Plantão Judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não se destina a reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a reconsideração ou reexame.” A parte agravante não demonstrou a necessidade de ver sua liminar apreciada durante do plantão judicial. Pela natureza do procedimento pleiteado dessume-se que seja eletivo e a parte agravante não demonstrou o contrário, como também não demonstrou que a apreciação da pretensão após encerrado o plantão judicial compromete a vida ou a segurança do paciente (ver ID 78564864 - Pág. 12, item 4.3). Em assim sendo, aguarde-se o início dos trabalhos judiciários no ano de 2021, quando deverá ser realizada a distribuição do processo, cabendo ao Juiz Relator o exame da liminar. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Plantão - Turma Recursal